Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720312-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DE AVELAR REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MARQUES DE AVELAR CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FABIANO DE AVELAR contra a decisão que rejeitou a expedição de requisitório de parcela incontroversa nos autos do cumprimento de sentença individual manejado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, o desnecessário aguardo da preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução. Aponta que pende divergência restrita ao índice de correção monetária, devendo a execução tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento da importância já reconhecida. É o relato do que interessa. DECIDO. Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do recurso. Os requisitos para a concessão da referida medida são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, também pende agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL sob o n. 0719133-15.2023.8.07.0000, cujo mérito é concernente ao índice de correção monetária e também quanto ao período compreendido para elaboração dos cálculos, em virtude do mandado de segurança n. 7.253/97. Não obstante a natureza alimentar dos requisitórios, o pedido carece de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Afinal, a expedição de requisitórios não configura modalidade de pagamento imediato, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, precipuamente porque de célere tramitação. Além disso, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo manejado pelo ente federativo para correta análise do efetivo restabelecimento do benefício e pagamento aos servidores por força do mencionado writ, o que pode implicar em diferença quanto ao valor total executado e o consequente dimensionamento das obrigações de pequeno valor. Acresce-se ainda o fato de que a pretensão antecipatória tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator